Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712666-90.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, SONIA MARIA WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS SUPERIOR AO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, II, DO CPC. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. Não se verifica a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as teses relevantes para o deslinde da lide foram fundamentadamente analisadas pelo Juízo a quo. 3. Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, submetida ao rito dos recursos repetitivos, restou estabelecido o entendimento de que a capitalização de juros em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. (REsp 973.827/RS). 4. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). 5. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 6o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de prova contábil pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Afirmam que a planilha de cálculo, por si só, não é capaz de demonstrar que não houve cumulação já que não demonstra o valor real do que foi utilizado pelos recorrentes e se, naquele valor, não estavam inseridas a comissão de permanência junto com as cobranças moratórias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte”.(AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Igualmente o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 6o e 7o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser desnecessária a realização de prova contábil, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023